Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5184/2013. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cumprimento individual de sentença coletiva, com título judicial já individualizado, pode ser suspenso com fundamento no Tema Repetitivo 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentenças genéricas; e (ii) se é possível o prosseguimento do feito ante a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a matéria afetada ao tema repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
4. Na hipótese, inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do “quantum debeatur” depende de meros cálculos aritméticos, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar, portanto, em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Não há razão para suspensão do feito, em que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, o qual versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1037.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.978.629/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022 - Tema 1169.